Tribunal: TJPA
Processo: 0808447-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808447-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove do mês de agosto a cinco do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) Margui Gaspar Bittencourt (convocada).

Belém/PA, 5 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 6216840, que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, sendo a decisão guerreada assim ementada:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 6874471), que o agravo de instrumento teve como finalidade justamente demonstrar a necessidade de exigência de garantia para que a suspensão da exigibilidade do crédito pudesse ser concedida.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 7252164.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

É caso de não conhecimento do recurso, pois não estão presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Isso se diz porque,
para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso, faz-se imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório.

No caso, verifico que as razões do recorrente não passam de repetição dos argumentos trazidos no agravo de instrumento, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, que reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.

Com efeito, o recorrente não atacou os fundamentos da decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. Desse modo, não tendo ele se desincumbido desse ônus, o recurso não há de ser conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

Neste sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

“EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE. RECURSO EXTAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE
FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal
expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 3. Agravo regimental não conhecido.
(ARE 975295 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.

1.
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte
agravante
impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à decisão agravada, sob pena de não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.

2. No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF; caberia, então, ao recorrente, deduzir argumentos no sentido de demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob exame, o que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.

3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017)”. (grifei)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF
. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts. 620 e 692 do CPC. 4. Agravo Regimental não provido."(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.)”. (grifei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

1.
O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo.

2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014).”. (grifei)

Na mesma direção cito julgado deste Tribunal:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES TRAZIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1- No caso, verifica-se que as razões do recorrente não passam de repetição literal dos argumentos trazidos no agravo de instrumento, o que fere o princípio da dialeticidade recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada. 2- O recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e, não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entende-se pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno. 3- Recurso não conhecido, à unanimidade. (2019.03204746-24, 207.068, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)".

Da leitura das jurisprudências acima, vê-se que as razões deduzidas no agravo interno deverão ser expostas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. É necessário, portanto, que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, no caso, a decisão monocrática, sob pena de não conhecimento do mencionado recurso.

Desse modo, de acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Por conseguinte, com base nessas exposições, entendo que não merece ser conhecido o presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade.

Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso de agravo interno interposto pelo recorrente.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 5 de setembro de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/09/2022